Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719688-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. NEGO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. MEIOS ATÍPICOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. SUSPENSÃO. STJ. INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito da parte agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No presente caso, ausente a probabilidade do direito, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que indeferiu o pedido aviado pelos agravantes. Agravo interno não provido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP fixou a controvérsia e determinou a suspensão dos processos que discutem se “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 3. No caso dos autos, a discussão sobre a suspensão das CNHs dos agravantes foi realizada em agravo de instrumento diverso, cujo provimento foi suspenso pelo juízo a quo em virtude da decisão proferida pelo STJ. 4. A pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, inclusive no tocante às medidas típicas, não se justifica, pois estas não se inserem no âmbito da decisão do STJ, a qual se limitou a tratar sobre as medidas atípicas. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.037, inciso II, do CPC, ao entender que “a pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, inclusive no tocante às medidas típicas, não se justifica, pois estas não se inserem no âmbito da decisão do STJ, a qual se limitou a tratar sobre as medidas atípicas”. Afirmam que não restam dúvidas que o Processo no 0005416- 81.2017.8.07.0001 deve ser suspenso e reconhecida a suspensão da medida coercitiva por ora deferida, qual seja, a suspensão e apreensão da carteira nacional de habilitação dos recorrentes. Pedem seja determinada a suspensão do processo em respeito ao Tema 1.137 do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.037, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID ́s 39848070 e 43679614): (...) O pedido dos agravantes de suspensão do Cumprimento de Sentença não se justifica, uma vez que não está em discussão a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos, matéria que autorizaria a suspensão do feito, nos termos da determinação do STJ ao analisar os REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. A questão relativa à suspensão das CNHs dos agravantes foi objeto de Agravo de Instrumento diverso, no 0726393-17.2021.8.07.0000, em que houve provimento da pretensão do exequente, ora agravado, mas foi obstado seu cumprimento exatamente em virtude da determinação do STJ. Sendo assim, a pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença de origem, inclusive no tocante às medidas típicas, não se justifica, pois estas não se inserem no âmbito da decisão do STJ, a qual se limitou a tratar sobre as medidas atípicas. (...) Os embargantes apontam omissão no julgado sob o fundamento de que o acordão deixou de analisar a incidência da determinação de suspensão do cumprimento de sentença exarada pelo STJ em razão da afetação do Tema 1.137. O vício alegado não se faz presente. Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente questão de relevo apresentada nos autos. Assim, não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pelas partes ou, ainda, quando não os responde, um a um. Ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão. No caso dos autos, o acórdão impugnado analisou de forma clara e coerente os fundamentos trazidos no agravo de instrumento, concluindo que incabível a suspensão do cumprimento de sentença, mormente quando já suspensa a obrigação de fazer bem como da penalidade imposta. Transcreve-se: No caso dos autos, não está sendo discutida a possibilidade de o magistrado adotar meios executivos atípicos, tal questão foi objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0726393-17.2021.8.07.0000 que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 2. No caso dos autos, os agravantes tentaram satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo plausível a suspensão de CNH. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1377844, 07263931720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em suspensão do Cumprimento de Sentença com base na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretende a parte. Ressalto, ainda, que apesar de a suspensão da CNH já não ser mais objeto de análise, verifica-se que ainda não houve trânsito em julgado, estando correta decisão que determinou a suspensão do cumprimento do determinado no Agravo de Instrumento, enquanto perdurar a determinação do Superior Tribunal de Justiça, baseando-se no poder geral de cautela. Assim, correta a decisão agravada. Conclui-se, portanto, que o provimento jurisdicional analisou a questão posta em debate, construindo o fundamento jurídico para concluir que, in casu, incabível a suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, o julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mais, o pedido de suspensão do processo, em virtude do Tema 1.137/STJ, não merece amparo, pois a tese recursal trata de matéria diversa, não tendo como incluí-la no rito dos repetitivos, uma vez que não seria possível realizar o juízo de conformidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028